Tribunal: TJSP
Processo: 1008223-49.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. Sentença que extinguiu a ação ante a ocorrência da prescrição. Apelo da autora.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Na ação de repetição de indébito busca-se a restituição de crédito tributário pago de forma indevida ou a maior, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional – Nesses casos, o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. Sentença que extinguiu a ação ante a ocorrência da prescrição. Apelo da autora.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Na ação de repetição de indébito busca-se a restituição de crédito tributário pago de forma indevida ou a maior, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional – Nesses casos, o prazo prescricional é de cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, a teor do artigo 168 do Código Tributário Nacional - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 30/10/2018 – Valores comprovadamente recolhidos até 17/10/2013 – Prescrição da restituição que deve ser reconhecida.
Honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da causa, correspondendo a aproximadamente R$ 575,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.425,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008223-49.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante HIZ
PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008223-49.2018.8.26.0565 -Voto no 14115
2
VOTO No.: 14115
APELAÇÃO No.: 1008223-49.2018.8.26.0565
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: HIZ PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
JUÍZA DE 1o GRAU: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO IPTU MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
DO SUL. Sentença que extinguiu a ação ante a ocorrência da
prescrição. Apelo da autora.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Na ação de repetição de
indébito busca-se a restituição de crédito tributário pago de
forma indevida ou a maior, nos termos do artigo 165 do
Código Tributário Nacional
Nesses casos, o prazo
prescricional é de cinco anos, contado da data de extinção do
crédito tributário, a teor do artigo 168 do Código Tributário
Nacional - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça No
caso dos autos, a ação foi ajuizada em 30/10/2018 Valores
comprovadamente recolhidos até 17/10/2013 Prescrição da
restituição que deve ser reconhecida.
Honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o
valor da causa, correspondendo a aproximadamente R$ 575,00
- HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE -
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a
ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no
8.906/94
(Estatuto
da
Advocacia)
-
Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de
forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia -
Honorários recursais fixados em R$ 2.425,00, valor que atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -
Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por HIZ PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a
respeitável sentença de fls. 97/99, cujo relatório se adota e que extinguiu a ação declaratória
cumulada com repetição de indébito movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição com relação à pretensão da autora. O d. Juízo
a quo condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da causa.
Nas razões de apelação (fls. 102/107), a apelante alega a inocorrência da prescrição com
relação à pretensão de repetição dos valores recolhidos a título de IPTU. Sustenta que o prazo
prescricional retroage a cinco anos contados a partir do ajuizamento da ação, razão pela qual
algumas parcelas mensais do IPTU não foram atingidas pela prescrição.
Não vieram as contrarrazões (fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008223-49.2018.8.26.0565 -Voto no 14115
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Na ação de repetição de indébito busca-se a restituição de crédito tributário pago de
forma indevida ou a maior, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...] (grifo nosso)
Nesses casos, o direito pode ser exercido dentro de um quinquênio, contado da data de
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifo
nosso)
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já se manifestou sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TAXA
DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 1. O prazo de prescrição quinquenal para
pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício,
é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja,
a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto no artigo 168,
inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. (Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe
10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp
857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05). [...] 3. In casu, os
autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a repetição
de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008223-49.2018.8.26.0565 -Voto no 14115
4
ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso
temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso
Especial no. 1.110.578-SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2010,
Dje: 21/05/2010, V. U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de repetição de indébito - Taxa de limpeza pública
e de expediente dos exercícios de 2009 a 2012. 1) Taxa de Limpeza Pública -
Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do
CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade. 2) Taxa
de expediente - Inexigibilidade por não se tratar de serviço público - Expedição
de documentos atinentes ao lançamento e cobrança de tributos. 3) Prescrição -
Inocorrência - Inteligência do artigo 168 do CTN - Prazo prescricional contado
da data do efetivo pagamento do tributo, limitado ao período de cinco anos
que antecedeu a propositura da ação (17/07/2013) - Sentença mantida -
Recurso improvido. (TJSP, Apelação no. 0008987-78.2013.8.26.0322, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 07/08/2014, V. U.) (grifo
nosso)
No caso dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a
propositura da ação, contando-se retroativamente.
A presente ação foi ajuizada em 30/10/2018 (fls. 01/12), portanto, a restituição deve se
restringir aos valores comprovadamente pagos após 30/10/2013.
Como no caso os comprovantes de pagamento são todos anteriores a 17/10/2013 (fls.
24/32), deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão.
Dessa forma, a respeitável sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários foram fixados em 20% do valor da execução. A verba
honorária, atualizada, totaliza aproximadamente R$ 575,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008223-49.2018.8.26.0565 -Voto no 14115
5
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade de
seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão / Acidente de
Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a.
Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002.
Data de registro: 10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios. Arbitramento
aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que deve resultar em
remuneração condigna ao profissional. Apelação parcialmente provida para
esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão.
Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a litigância
é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro lado,
estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder
Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários recursais
em R$ 2.425,00, totalizando a verba honorária em R$ 3.000,00, valor este fixado de forma
razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008223-49.2018.8.26.0565 -Voto no 14115
6
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR